Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EFEITOS DA SENTENÇA ESTENDIDOS A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. No caso, o acórdão proferido na ação coletiva, que transitou em julgado, já havia estendido os efeitos da coisa julgada a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação. Com efeito, a questão sobre a filiação ou não da autora ao Sindicato que propôs a ação coletiva já estava superada.
2. A retomada da discussão sobre ilegitimidade ativa da parte, por não ter demonstrado a filiação ao Sindicato, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, caracteriza litigância de má-fé, pois a parte altera a verdade dos fatos, omitindo fato relevante, nos termos do art. 80, II do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.